Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-75.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei no 10.826/2003. Nulidade. busca pessoal. preliminar rejeitada. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria. absolvição. acervo probatório robusto. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) nulidade da busca pessoal e domiciliar efetuada; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de porte ilegal de armar de fogo de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que aduz a defesa, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, houve fundada suspeita de existência de alguma irregularidade, tendo em vista a tentativa de empreender fuga do apelante.
4. A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei n. 10.826/2003) restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. A testemunha policial apresentou depoimento firme e convergente tanto na fase investigativa quanto em juízo, em consonância com as outras provas dos autos.
6. A fim de se manter a proporcionalidade da reprimenda corporal com a pena de multa, impõe-se a sua redução também para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação parcialmente provida apenas para reduzir a pena de multa.